Tribunal: TJPA
Processo: 0046864-87.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046864-87.2015.8.14.0040

APELANTE: JHONATAS PEREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0046864-87.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: JHONATAS PEREIRA GOMES

ADVOGADO: DR. EDUARDO SOUSA DA SILVA OAB/PA 21.742

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR:
DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. PREJUDICADO EIS QUE JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA. MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0046864-87.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: JHONATAS PEREIRA GOMES

ADVOGADO: DR. EDUARDO SOUSA DA SILVA OAB/PA 21.742

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

JHONATAS PEREIRA GOMES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 19322184 p. 2-4), que em 15/08/2015, por volta das 02h, o apelante juntamente com Laidson Amorim de Bessa, mediante grave ameaça simulando portarem armas de fogo sob suas camisas, subtraiu 01 (um) aparelho celular LG Prime e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) da vítima MARLYSSSON ALVES CARDOSO.

Por tal conduta, o Apelante juntamente com Laidson Amorim de Bessa foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19322193 p. 20-27), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 19322194 p. 27-28 e 19322195 p. 1-5) pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 19322195 p. 13-18).

No ID Nº 19322205 consta decisão desmembrando o feito em razão da ausência das alegações finais de Laydson Amorim de Bessa.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 20299019 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Do direito de recorrer em liberdade

O apelante com base no princípio da presunção de inocência pugna para responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado.

Entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença foi concedido o direito ao Recorrente de recorrer em liberdade, conforme trecho da parte dispositiva:

“Analisando, de ofício, a situação processual dos sentenciados, verifico que tanto JHONATAN PEREIRA GOMES quanto LAIDSON AMORIM DE BESSA foram condenados a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto, além de terem respondido a maior parte do tempo de duração do processo em liberdade. Por esse motivo, não vislumbro qualquer ameaça aos requisitos ensejadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP, razão pela qual devem os condenados, se entenderem conveniente, recorrerem da sentença em liberdade nos moldes atuais.”

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Flávio Dean Alencar Ribeiro e Elizângela Amorim, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...)

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, não houve reconhecimento de vetores negativos, tendo inclusive a pena base sido fixada no mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o réu não possui antecedentes, motivo pelo qual não há o que valorar;

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por

neutra;

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

(...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da condenação" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para JHONATAN PEREIRA GOMES em relação ao crime do art. 157 do CP, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024